Tribunal: TJES
Processo: 0003607-97.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003607-97.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO SCHMIDEL WAGNER

APELADO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APURAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IMPUGNAÇÃO INADEQUADA. ATUAÇÃO DO JUIZ NA VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Adriano Schmidel Wagner contra sentença proferida na fase de liquidação de sentença em ação revisional movida contra o Banco Itaucred Financiamentos S. A., que declarou liquidada a obrigação com o depósito realizado pela parte executada em 21-05-2018 no valor de R$ 1.147,17. O apelante sustenta nulidade da sentença por suposta violação dos arts. 85, § 2º, e 525, § 4º, do CPC, alegando que o juiz teria se valido de argumentos e cálculos não apresentados pelo executado e que os honorários advocatícios teriam sido apurados com base equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença violou o art. 525, § 4º, do CPC ao julgar procedente a impugnação sem a devida comprovação do excesso de execução pelo executado; (II) avaliar se houve erro na forma de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 525, § 4º, do CPC não foi violado, pois a impugnação do executado foi devidamente fundamentada, com alegação de pagamento e excesso de execução por incidência indevida de juros, tendo o Juízo examinado a matéria de forma fundamentada e sem prejuízo processual à parte contrária.

A atuação do magistrado na verificação dos cálculos não configura quebra de imparcialidade, sendo lícito ao juiz examinar os valores apresentados e, se necessário, realizar os cálculos ou determinar sua realização, com vistas à exatidão da prestação jurisdicional.

A sentença delimitou corretamente os parâmetros do título executivo, fixando os honorários em 20% de 15% do valor da causa, apurando valor principal de R$ 796,03, com correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora desde o trânsito em julgado, excluindo a incidência de juros sobre valores pagos anteriormente.

A diferença residual apurada (R$ 2,42) foi considerada ínfima, reconhecendo-se a obrigação como quitada, o que afasta a alegação de erro material ou vício que justificasse a reforma ou nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença pode ser julgada procedente quando houver fundamentação suficiente, ainda que o executado não apresente planilha detalhada, desde que não se configure prejuízo processual à parte exequente.

A atuação do magistrado na verificação dos cálculos não viola a imparcialidade judicial e é compatível com o dever de garantir a correta liquidação do julgado.

Os honorários fixados sobre o valor da causa devem ser atualizados monetariamente desde o ajuizamento, sendo os juros de mora contados a partir do trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003607-97.2012.8.08.0035.

APELANTE: ADRIANO SCHMIDEL WAGNER
.

APELADO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Adriano Schmidel Wagner interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença id 14291178, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca de Capital – nos autos da ação revisional (em fase de liquidação de sentença) proposta por ele contra
o
Banco Itaucred Financiamentos S. A., que declarou “LIQUIDADA a obrigação devida pela executada com o depósito por ela efetuado em 21/05/2018 correspondente a R$ 1.147,17 (um mil, cento e quarenta e sete reais, dezessete centavos), já levantado pelo exequente (fls. 315)”.

Nas razões do recurso (id 14291180) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “é de ser reformada a r. sentença de primeira Instância vez que equivocadamente julgou a causa com base apenas nos argumentos da IMPUGNAÇÃO, onde o EXECUTADO não se desincumbiu de comprovar através de documentos ou demonstração lógica o excesso a execução, que deveria ter sido rejeitada liminarmente pelo juízo de piso, por violar os artigos 85 § 2º e 525 § 4º todos NCPC”; 2) “o juízo de piso mitigando o princípio da imparcialidade, realizou os cálculos que entendem ser escorreito (suprindo a obrigação do executado), violando de morte o § 2º do artigo 85 da Lei 13.105/15”; 3) “a condenação teve como fundamento o § 2º do artigo 85 da Lei 13.105/15, que e bem claro quando afirma que deve extrai o percentual arbitrado na condenação do valor da causa atualizado”; e 4) “à vista disto a interpretação e fragrantemente [sic] teratológica, in casu, uma vez que o próprio dispositivo de lei inclui no parágrafo segundo do artigo 85 a frase: “sobre o valor atualizado da causa”, uma vez que esta frase na interpretação do bom português confirma que para extrair o percentual de honorários arbitrado sobre valor da causa, deve antes atualizar o valor da causa, e a única justificativa para esta interpretação”.

Requereu que seja provido o recurso “para declarar a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o juízo a quo que outra seja prolatada, observando-se: a) O modo operante para calcular o valor do honorários arbitrado em percentual sobre o valor da causa atualizado na forma do artigo 85 § 2º do NCPC, bem como mitigar o disposto no § 4º do artigo 525, quando a impugnação versar sobre excesso a execução deve o executado comprovar em planilha própria o valor que entende devido sob pena de ser a impugnação rejeitada liminarmente. b) Contudo, se outro for o entendimento desta Corte pede, subsidiariamente, que seja conhecido o presente recurso para dar-lhe provimento e reformar a sentença recorrida, uma vez que este não cumpriu os requisitos de impugnação ao excesso a execução”.

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à apuração dos honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa, sendo 20%
(vinte por cento)
deste montante de responsabilidade do apelado.

No caso, a
respeitável
sentença delimitou com clareza os parâmetros extraídos do título executivo, explicitando que a verba sucumbencial corresponde a 20%
(vinte por cento)
de 15%
(quinze por cento)
do valor da causa, resultando principal histórico de R$ 796,03
(setecentos e noventa e seis reais e três centavos)
, com
a
demonstração do cálculo.

Quanto aos encargos, o Juízo registrou orientação jurisprudencial no sentido de que, quando honorários são fixados com base no valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento e os juros de mora contam do trânsito em julgado, aplicando tais marcos ao caso.

Além disso, a
respeitável
sentença considerou
o
depósito realizado em 21-05-2018, enquanto os juros foram fixados a partir de 25-10-2019, expressamente consignando, no caso concreto,
a
inexistência de juros incidentes até o depósito, por anteceder o trânsito em julgado.

Nesse contexto, a alegação de nulidade fundada no art. 525, §4º, do
Código de Processo Civil
não prospera. A impugnação apresentada tratou de excesso por incidência de juros e requereu homologação de pagamento já realizado, matéria que foi efetivamente apreciada e resolvida, com fixação objetiva das diretrizes e conclusão pela liquidação, sem indicação concreta de prejuízo processual apto a invalidar o julgamento.

Também, o recorrente alegou que o magistrado singular violou a imparcialidade ao realizar cálculos para conferir o alegado excesso de execução. Tal tese não prospera. A verificação de cálculos, inclusive com auxílio de contadoria ou sistemas oficiais, é faculdade do juiz para evitar o enriquecimento sem causa e garantir que a execução não ultrapasse os limites da coisa julgada.

Ainda
não se evidencia erro no critério de cálculo adotado na sentença, que: (
1
) partiu do principal apurado conforme rateio e percentual fixados; (
2
) aplicou correção monetária desde 16-02-2012; (
3
) afastou juros antes do marco indicado; e (
4
) confrontou o resultado com o depósito efetivado, reputando a diferença ínfima
(R$ 2,42)
e declarando liquidada a obrigação.

Assim, ausente demonstração de vício ou desacerto material que imponha anulação ou reforma, deve ser mantida a
respeitável
sentença.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.